Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009658-71.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JBS
S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Mayara De Moraes Gulmaneli.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 33.486 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1009658-71.2020.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: JBS S/A
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ SENTENCIANTE: RENATA SCUDELER NEGRATO
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER
ANTECEDENTE.
GARANTIA
ANTECIPADA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
OFERECIMENTO
DE
SEGURO GARANTIA. Admissibilidade. O seguro
garantia apresentado garante integralmente a dívida.
O contribuinte pode garantir o juízo de forma
antecipada, para obter a certidão positiva com efeito
de negativa, no caso de execução fiscal não ajuizada.
Recurso provido.
JBS S/A interpôs recurso de apelação, contra a r. sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil (fls. 709/710).
Esclarece que ajuizou a ação para garantir o débito oriundo do
Auto de Infração no 4.100.103-5, mediante a apresentação de Seguro
Garantia, até o ajuizamento da execução fiscal. Diz que apresentou o seguro
no valor integral da dívida. Afirma que necessita da certidão de regularidade
fiscal; não inscrição do nome do CADIN e Serasa e que não haja óbice à
liberação de crédito acumulado ou à manutenção de benefícios fiscais.
Alega que está presente o interesse processual. Aduz que o E. STJ
reconhece o cabimento dessa via processual para antecipação de garantia,
mesmo após as alterações trazidas pelo CPC/15. Discorre sobre o cabimento
do procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente. Aduz que não há
impedimento na legislação para o ajuizamento de ação judicial com a
pretensão de garantia do crédito tributário. Cita julgados favoráveis.
Argumenta que o entendimento firmado no REsp 1.123.669/RS também se
aplica ao novo Código de Processo Civil. Assere que a apelada tem o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário para
ajuizar ação executiva, e não pode ficar aguardando o ajuizamento da ação,
para obter a regularidade fiscal. Diz que deve ser reconhecida a suficiência
da Apólice de Seguro-Garantia. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls.
732/747).
Com as contrarrazões (fls. 775/794), subiram os autos.
É o relatório.
Objetiva a autora, por meio de tutela antecipada em caráter
antecedente, seja confirmada a tutela em definitivo “para reconhecer a
suficiência da Apólice de Seguro-Garantia no 1007500013279 como
garantia suficiente para fazer frente aos débitos objetos do AIIM no
4.100.103-5, de forma que não impeça a obtenção e futuras renovações da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da Requerente, tampouco
acarrete a inscrição da Requerente no CADIN e SERASA, bem como óbice
à liberação de crédito acumulado ou à manutenção de benefícios fiscais”
(fls. 23).
A MMa Juíza de Direito da causa extinguiu o processo por
falta de interesse de agir, “consistente na falta de ação principal que trate do
direito aqui acautelado” (fls. 710).
Assiste razão à recorrente.
Primeiramente, convém ressaltar que o feito está em
condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o do
CPC/2015, eis que está suficientemente instruído e contém matéria
exclusivamente de direito.
Entende-se cabível a propositura de ação autônoma e cautelar
antecedente, nos termos dos artigos 305 a 310, do Código de Processo Civil,
para que o devedor, antes do ajuizamento de execução fiscal, ofereça
garantia para a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgando a matéria
em sede de recurso representativo da controvérsia Tema 237 firmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o
fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público:
“Apelação. Medida cautelar. Apresentação de seguro fiança
para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Possibilidade.
Medida satisfativa possível sem que se inicie discussão judicial da dívida.
Sentença anulada. Tutela provisória de urgência antecipada indeferida.
Recurso provido” (Ap. Cível no 1010810-28.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Fernão Borba Franco, j. 20.8.2018).
Também a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
Ação destinada à tutela provisória de
urgência cautelar antecedente Antecipação de garantia até a efetivação de
penhora em execução fiscal ainda não ajuizada, mas com dívida ativa já
inscrita (ICMS atrelado à AIIM), para a emissão de certidão positiva de
débito com efeito de negativa Interesse de agir e admissibilidade da via
eleita, no novo CPC Feito maduro para o julgamento de fundo Tutela
pretendida improcedente, porque os bens imóveis oferecidos não
representam caução idônea ao fim de autorizar a expedição de certidão de
regularidade fiscal. RECURSO PROVIDO PARTE, para afastar a extinção
do feito sem resolução no mérito, e, nesse exame, julgar improcedente a
demanda.” (Ap. Cível no 1000023-57.2018.8.26.0014, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 7.8.2018).
“APELAÇÃO
Ação, com pedido de tutela antecipada
requerida em caráter antecedente, objetivando garantir o crédito tributário
lançado no Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.046.519-9,
mediante oferecimento de seguro-garantia, enquanto ainda não ajuizada
execução fiscal, com a consequente obtenção de certidão positiva de débito
com efeitos de negativa (CPD-EN) - Sentença que indeferiu a inicial, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
5
da falta de interesse de agir, e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015 Interesse de agir da
autora configurado - É necessário que se socorra do Poder Judiciário para
ofertar garantia do juízo, por intermédio da postulação de uma tutela
jurisdicional adequada a contemplar o seu interesse material (obtenção de
CPD-EN), e com o condão de trazer utilidade prática (reconhecimento de
sua regularidade fiscal, evitando-se prejuízo ao desenvolvimento de suas
atividades comerciais, uma vez que entre a conclusão do procedimento
administrativo fiscal e o ajuizamento da ação executiva medeia um intervalo
de tempo em que o contribuinte não dispõe de meios para tanto) - Nada
obsta que a demanda se limite ao reconhecimento da existência do direito a
garantir o crédito tributário lançado, com vistas à obtenção de certidão
positiva de débito com efeitos de negativa, consoante entendimento de há
muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Compreensão
pela admissibilidade de ações deste jaez que se firmou na vigência do
CPC/1973, quando ainda era admitido o processo cautelar autônomo, com
fulcro no poder geral de cautela (artigos 796 e seguintes do revogado
diploma processual), a ela conferindo-se caráter satisfativo (possibilidade
extirpada pelo NCPC, que prevê que os pedidos cautelar e principal devem
ser formulados em processo único) Tutela jurisdicional que pode ser hoje
instrumentalizada por meio do procedimento da tutela antecipada requerida
em caráter antecedente (artigos 303 e 304 do NCPC), uma vez demonstrada
a urgência contemporânea à demanda (artigo 303, caput), seguindo-se o
aditamento da inicial (artigo 303, § 1o, I), momento em que o demandante
confirma o pedido de tutela final, trazendo aos autos demais elementos e
questões em que se desenrola a lide, a causa de pedir e o pedido (como se
deu na espécie) - Recurso provido para anular a r. sentença, com o retorno
dos autos à origem, prosseguindo-se no feito até os seus ulteriores termos.”
(Ap. Cível no 1026666-66.2017.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, j. 15.1.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
6
Deve ser ressaltado que o contribuinte não pode ser
penalizado pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, ficando
impedido de expedir certidão positiva de débitos com efeito de negativa.
“Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha
ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que
aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente” (REsp. no
1.123.669-RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.09).
É a hipótese dos autos. A autora pode ajuizar o procedimento
de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, visando oferecer
garantia à dívida fiscal, a fim de obter certidão positiva com efeitos de
negativa, esgotando-se, assim, ainda que por hora, a sua pretensão.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MEDIDA
CAUTELAR.
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUE VISA A EMISSÃO DE CND E A
GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SATISFATIVIDADE.
1. É satisfativa a medida cautelar que visa o oferecimento de caução para
emissão de certidão positiva com efeito de negativa, bem como garantir
futura execução fiscal mediante penhora. 2. Esta Corte considera que 'a
natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de
pedido em caráter principal'. Precedentes: REsp 851.884/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe 29.10.08; REsp 805113/RS, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 23.10.08; REsp 684.034/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe 19.12.07; REsp 541.410/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJU 11.10.04. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp
112.823/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma , j. em
04/09/2012).
Conforme já assentado no julgamento do agravo interno,
entende-se que o oferecimento de seguro garantia não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, mas possibilita sejam afastados os efeitos
secundários da dívida, sendo possível a expedição de certidão positiva com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
7
efeito de negativa, a sustação de protestos e o impedimento da inscrição do
débito no CADIN (artigo 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80).
A respeito do tema, já decidiu a eminente Desembargadora
Teresa Ramos Marques, nos autos do agravo de instrumento no
3001228-32.2018.8.26.0000:
“Conquanto o seguro garantia não acarrete a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pode ser oferecido como garantia da
execução fiscal, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei Federal no 6.830/80,
para afastar os efeitos secundários da dívida. Nessas condições, mesmo que
prestada em declaratória ou cautelar inominada, serve como garantia
antecipada da execução, possibilitando a expedição de certidão positiva com
efeito de negativa e impedindo a inscrição do débito no CADIN: (...)
Também obsta a inscrição do débito no SERASA, cadastro que assim como
o CADIN tem a finalidade de conferir publicidade à inadimplência de
títulos executivos; bem como impede o protesto do título, pois embora o
seguro garantia não acarrete a suspensão da exigibilidade do crédito,
impede que a Fazenda utilize meio coercitivo para obter pagamento, diante
da possibilidade de sua cobrança por meio da execução fiscal” (10a. Câmara
de Direito Público, j.a. 15.05.2018).
Ressalte-se, por oportuno, que o seguro garantia apresentado
pela apelada garante integralmente a dívida e tem prazo de vigência até
21.02.2023 (fls. 682).
A medida aqui determinada produzirá efeitos até que seja
ajuizada a respectiva Execução Fiscal, bem como a presente decisão fica
condicionada à vigência do contrato de seguro garantia, facultando-se à
autora realizar renovações.
No tocante aos honorários advocatícios, levando-se em
consideração o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo
exigido para o serviço, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o
valor da causa, a cargo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-71.2020.8.26.0053 - São Paulo
8
85, §§2o e 3o, do CPC/2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação, nos
termos supracitados.
MOACIR PERES
Relator